Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715255-27.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILA JUSSARA ALVES JORDAO RAMOS, CAMILA ALVES JORDAO RAMOS, KARINA ALVES JORDAO RAMOS RECORRIDO: CASSIO THITO ALVARES DE CASTRO DESPACHO Intime-se o impugnante para se manifestar acerca da petição e documentos colacionados pela recorrente (ID. 27414880 e ss.), no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito